Tribunal: STF
Processo: HC 117634
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel. Min. Rosa Weber). Precedentes. 2. Habeas Corpus prejudicado, cassada a liminar deferida.